Tribunal: CARF
Processo: 13924.000363/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000363/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.201 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE ITAMAR NUNES FAVARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
A dedução de despesas médicas e com instrução restringe-se a pagamentos
realizados pelo contribuinte relativo as despesas próprias e com seus
dependentes.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
SENTENÇA
OU
ACORDO
JUDICIAL.
DEDUÇÃO. LIMITES.
É cabível a dedução da base de cálculo do imposto de renda, quando
comprovando o pagamento de pensão alimentícia nos moldes do Direito de
Família e nos limites estabelecidos pela sentença ou acordo homologado
judicialmente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS. GUARDA.
Os filhos de pais separados são dependentes somente daquele que deles detiver
a guarda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000363/2010-55
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000363/2010-55

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-43.181 da 7a Turma da DRJ
em Curitiba/PR, fls. 73 e segs., por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado em virtude de o contribuinte em
epígrafe ter incorrido nas seguintes infrações no ano-calendário 2007, exercício 2008:
a) Dedução indevida de previdência privada no valor de R$127,51. O contribuinte
somente comprovou o pagamento de previdência privada no valor de R$ 1.507,57,
sendo glosado a diferença.
b) Dedução indevida com dependentes no valor de R$ 4.753,80. O montante glosado se
refere a dedução com o filhos Rafael L. Favarin e Vinícius L. Favorin que estão sob a
guarda da mãe. Igualmente, foi glosado a parcela referente a Cristian Ricardo de
Oliveira Castro por falta de comprovação do vínculo de dependência.
c) Dedução indevida com despesa com instrução, no valor de R$ 2.480,66, referente a
dependente. A dedução foi desconsiderada pela autoridade fiscalizante por falta de
comprovação do vínculo de dependência com Cristian Ricardo de Oliveira Castro .
d) Dedução indevida de pensão alimentícia. O contribuinte logrou comprovar apenas a
obrigação de pagar alimentos no montante de R$ 11.175,00 (equivalente a 2,5 salários
mínimos) devido filhos Rafael L. Favarin e Vinícius L. Favorin, sendo glosado o
excedente de R$2.518,31. Foi ainda glosado o valor de pensão alimentícia no R$
1.288,38 tendo por beneficiaria Gladis Terezinha Pedott, por falta de prova da obrigação
judicial de pagamento de pensão alimentícia.
e) Dedução indevida de despesas médicas. Foi glosado a quantia de R$ 1.501,98 por ser
referir a pagamento de plano de saúde cujo o beneficiário,Vinícius L. Favarin, não é
dependente do contribuinte.
O crédito tributário perfaz o montante de R$ 6.987,18, assim considerado R$ 3.487,92
de imposto suplementar, R$ 2.800,94 de multa de ofício, R$ 918,30 de juros de mora.
No prazo regulamentar, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando que o
valor da previdência privada deve ser acolhido como informado em DIRPF, visto que o
montante deduzido não ultrapassa 12% do rendimentos tributáveis declarados.
Aduz que a dedução com os dependentes, Rafael e Vinícius, está correta pois são filhos
menores de 24 anos. Quanto a Cristian R. O. Castro Pazini é seu dependente regular,
devendo, assim ser aceita a dedução a ele correspondente. Por consequência, afirma que
a dedução com gastos com instrução relacionado ao citado dependente deve ser
igualmente aceita.
Esclarece que a pensão alimentícia foi paga a Xeila Favarin e Dulce Mara Langhinotti
em conformidade com as normas do direitos de família.
Destaca que a dedução de despesas médicas se refere a tratamento próprio.
Ao final, pediu a improcedência do lançamento “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Previdência Privada
A dedução com previdência privada está condicionada ao efetivo pagamento do valor
despendido para custear o benéfico, limitado a 12% do rendimento tributável, nos
termos do art. 4o , inciso V, da Lei 9250/95.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000363/2010-55

Analisando os autos, verifica-se que o comprovante apresentado pelo contribuinte,
expedido em 12/02/2008, apresentava a informação de que o contribuinte sofreu o
desconto de R$ 1.635,08, valor este informado em sua DIRPF 2008.
Ocorre que o comprovante emitido pela mesma fonte pagadora, expedido poucos dias
depois, em 27/02/2008, retificou a informação de que o valor pago pelo contribuinte
para o financiamento de sua previdência privada é de R$ 1.507,57. Constou, aliás, do
segundo comprovante de rendimento de que o comprovante anterior deveria ser
desprezado, conforme se observa do campo “Informação Complementares” onde se lê:
“Favor desconsiderar o informe anteriormente enviado”.
Ademais, o valor R$ 1.507,57constou da DIRF- Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte enviada pela fonte pagadora, FUNDAÇÃO ELETROSUL PREV
ASSIST. SOCIAL, à Receita Federal do Brasil.
Com efeito, entendo que deve prevalecer a informação do segundo comprovante de
rendimentos corroborado pela DIRF encaminhado pela fonte pagadora de que o
contribuinte despendeu não o montante de R$ 1.635,08, mas de R$ 1.507,57,
mostrando-se acertada a glosa do valor de R$ 127, 51.
Dedução com Dependente e com Instrução
Sustenta o contribuinte que Rafael Longhinotti Favarin e Vinícius Longhinotti Favarin
são seus filhos menores de 24 anos, devendo, assim, ser considerados dependentes. O
argumento não prospera.
A dedução relativa a dependentes deve ser observar o disposto no § 3o do art. 35 da Lei
no 9.250/1995, que estabelece que os filhos de pais separados são dependentes somente
daquele que deles detiver a guarda:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Em consequência, o mesmo regulamento do imposto de renda veda a possibilidade do
declarante de deduzir a parcela referente a dependentes quando se tratar de beneficiários
de pensão alimentícia. Cito:
Art. 78 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
No caso, os menores são de fato filhos do contribuinte com sua ex companheira, Dulce
Mara Langhinotti.
Inobstante, quando da dissolução da união estável dos conviventes, conforme acordo
homologado judicialmente nos autos da ação judicial de Dissolução/reconhecimento de
sociedade de fato, autuado sob no 075.04.002958-6 – Vara da Família Órfãos Infância e
Juventude – Tubarão/SC, ficou avençado que a guarda judicial dos menores ficaria com
a mãe, restando ao pai a obrigação de prestar alimentos aos filhos. Nessas
circunstâncias, como visto, é defeso o contribuinte deduzir os filhos que não estão sob
sua guarda a título de dependentes, mostrando correto a glosa nesse ponto.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000363/2010-55

Outrossim, não cabe o acolhimento da dedução relativa a Cristian R. O. Castro Pazini a
título de dependente. O exame de paternidade anexado pela defesa apontando que o
autuado é pai biológico de Cristian não confere, per si, status jurídico de vínculo
parental.
É hipoteticamente factível que depois do resultado positivo do exame de paternidade, a
mãe do menor ou o filho maior interessado, conforme o caso, desista de formalizar o
grau de parentesco por meio do registro civil, deixando, assim de operar os efeitos
legais decorrentes.
Assim, para a fazer jus a dedução com dependente, deveria o autuado ter apresentado a
certidão de nascimento de Cristian R. O. Castro Pazini atestando ser juridicamente seu
genitor, ônus que não logrou atender.
Por decorrência, a dedução informada com instrução de Cristian não se mostra cabível,
haja vista a referida dedução está condicionada a despesa com a formação educacional
do próprio contribuinte ou de seus “dependentes”, nos termos do art.8o, II, alínea “b” da
Lei 9250/95. Ademais, não há prova de que foi o contribuinte quem efetivamente arcou
com a despesa com instrução. Desse modo, mostra-se acertadas as glosas realizadas.
Pensão Alimentícia
A pensão alimentícia para fins de abatimento do imposto de renda, deve
obrigatoriamente, observar os limites da decisão judicial ou acordo homologado pela
Justiça, devendo, ademais, estar demonstrado o efetivo pagamento, nos termos do art.
78 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
No caso, buscando restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia no valor de R$
1.288,38, trouxe o contribuinte aos auto,s cópia do Termo de acordo firmado no ano de
2002, nos autos do Processo 2100816868 – Vara de Família de Passo Fundo – RS, em
que figuraram como partes o contribuinte e sua filha, Xeila Favarin, representada por
sua mãe, Gládis Terezinha Pedotti.
No citado acordo foi estabelecido que o contribuinte se obrigaria ao pagamento de
pensão alimentícia nos seguinte moldes:
0 demandado alimentante passará a pagar, mensalmente, a demandante alimentária, a
partir do mês de junho vindouro - valor a ser creditado em julho de 2002 -, além do
percentual de 17,53% de sua renda liquida decorrente de sua aposentadoria — que já
paga habitualmente - mais a quantia correspondente a 1.1/2-SM (um salário mínimo e
meio) por mês, a ser descontada, parte equivalente a 50% desse total, de sua
aposentadoria do INSS, beneficio 11.0 87.550.048-0, que corresponde hoje a 16,84%
dessa aposentadoria, e os restantes 50%, da aposentadoria complementar recebida da
Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social — EL0S, que corresponde
hoje a 10,06% dessa aposentadoria, de modo que atinja o valor correspondente a
1.1/2-SM (um salário mínimo e meio). 0 crédito da alimentanda será efetuado na conta
corrente n.° 770606-3, da agência 182 do 13apctÍReal da cidade de Lages (SC), ate o
dia cinco (5) de cada mês.
Entendo, contudo, que o citado documento é imprestável para comprovar a obrigação
alegada.
O acordo citado, além de não constar expressamente a homologação do juiz de direito
competente, exigência prevista no art. 4o, II da Lei 9250/95, não veio acompanhado das
certidões de fato expedido pela respectiva vara de Família, de modo que não se pode
afirmar com segurança que os valores ali estabelecidos continuaram a ser devidos pelo
contribuinte no ano-calendário 2007. É perfeitamente razoável supor que durante todo
esse período tenham ocorrido mudanças na situação financeira do contribuinte ou das
necessidades do alimentando que possam motivar a revisão de alimentos.
Prova disso é que o montante descontado por uma das fonte pagadora, Eletrosul de
Previdência e Assistência Social, não encontra correspondência com os percentuais
estabelecidos no acordo.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000363/2010-55

O salário-mínimo no ano-calendário de 2007 de janeiro a março era de R$350,00 e a
partir de abril/2007 passou para R$380,00. Aplicando o percentual de 75% sobre o
salário-mínimo (50% de um salário mínimo e meio) vigente em cada mês, chegaríamos
ao final do ano-calendário, desprezando a incidência sobre o décimo terceiro, ao valor
de R$ 3.352,50, valor diverso do constante do comprovante de rendimentos emitido
pela Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social que é de R$ 1.288,38.
Se entendêssemos que o pagamento da pensão alimentícia fosse devida até a filha
completar 25 anos, chegaríamos, em 31/08/2007, data de aniversária da filha do
contribuinte, ao total de R$ 2.212,50, valor também diverso do descontado realizado
pela citada fonte pagadora.
Isso tudo sem falar que já vinha incidindo antes desse acordo, conforme se lê do próprio
Termo, o desconto do percentual de 17,53% sobre o mesmo título, o que importaria
num desconto de pensão alimentícia - se devida nos termos do Direito de Família – em
valor ainda maior. Ademais, restou estabelecido pelo acordo o pagamento de pensão
alimentícia incidente sobre os rendimentos recebidos do INSS, mas que não há o
correspondente desconto no comprovante expedido pela Autarquia, indicando, assim,
que provavelmente foi revisada a pensão alimentícia.
Desse modo, entendo que diante da ausência de provas que esclareçam se a prestação
alimentícia era realmente ainda devida em 2007 e qual o quantum a ser descontado do
montante da remuneração do contribuinte, não há como aceitar a dedução pleiteada a
este título.
Por derradeiro, igualmente, entendo correta a glosa da dedução de pensão alimentícia
relacionado aos filhos Rafael Loghinotti Favarin e Vinícius Loghinotti Favarin. O
acordo judicial homologado juntado aos autos, estabeleceu que o valor de prestação
alimentícia a ser paga aos citados filhos seria de 2,5 salários mínimos. Promovendo os
cálculos- observando o salário-mínimo vigente em cada mês e excluído o 13o salário, o
valor da dedução da pensão alimentícia a ser levado ao ajuste anual é de R$ 11.175,00 e
não de R$ 13.693,31. Com efeito, mostra-se correta a glosa da diferença indevidamente
considerada pelo contribuinte como dedução.
Dedução com Despesa Médica
Consoante se observa da DIRPF 2008, o contribuinte informou o montante de R$
3.000,96 a título de despesa com plano de Saúde. Ocorre que conforme consta do
comprovante expedido pela Elos Saúde da Fundação Eletrosul de Previdência Social,
metade desse valor se refere ao pagamento de despesa médica relacionada a Vinicíus
Langhinotti Favarin que, como visto, não é dependente do contribuinte. Desse modo,
não merece reparo a glosa de R$ 1.501,98, visto não se tratar de pagamento de despesa
médica própria ou de dependente, exigência prevista no art. art. 8o, §2o, inciso II da Lei
9250/95.
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em
sua integralidade. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 82, por meio do qual repisa suas alegações de
defesa já anteriormente trazidas na primeira instância.
É o relatório.

Voto
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000363/2010-55

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000363/2010-55

Fl. 102
DF CARF MF
Original